Tribunal: STF
Processo: RE 1375149
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 12, pp. 10/11):



    ““AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. APELAÇÕES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES EM APP. COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO IBAMA PARA FISCALIZAR E IMPUGNAR A OBRA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEMANDADO. IRRELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE TAL ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DEMANDADO/APELADO CONSISTENTE NA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DOS DESPEJOS SANITÁRIOS DAS 07 UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO, EM PARTE, DOS RECURSOS. 2- Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, proposta pelo MPF e pelo IBAMA, calcada em Inquérito Civil Público, em que se busca a condenação do Município de Eusébio/CE a restaurar a área de preservação permanente por ele invadida, bem como a pagar uma indenização por danos morais coletivos. 3- In casu, o IBAMA, exercendo sua autoridade fiscalizadora do meio ambiente, constatou, através de Laudo Técnico, que, inobstante a construção de um conjunto habitacional popular de 12 unidades tenha sido autorizada pelo SEMACE, órgão ambiental estadual competente para emitir a respectiva Licença de instalação, o ente municipal/demandado não observou/respeitou uma das condicionantes impostas no referido documento de licenciamento, relativa ao recuo obrigatório de 30 metros da margem do Riacho Carro Quebrado, que atravessa aquela localidade, tendo edificado 07 (sete) casas do citado conjunto habitacional naquela área de preservação permanente (APP). 4- É pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da competência supletiva do IBAMA para fiscalizar qualquer ação humana que possa vir a causar dano ao Meio Ambiente, ainda que a competência de licenciamento para a construção ou instalação de uma obra seja do órgão ambiental estadual. Assim sendo, na hipótese dos autos, havendo o SEMACE negligenciado na fiscalização da construção por ela licenciada, tem o IBAMA legitimidade para exercer sua autoridade fiscalizadora de forma subsidiária. Precedentes do STJ (Ag. Interno em Resp nº 1484933, 1ª T, Rel. Min. Regina Helena Costa, data do julgamento 21/03/2017). 5- A existência de prévio licenciamento da obra, não afasta a responsabilidade do demandado pela prática do dano ambiental causado, haja vista que deveria ter observado/respeitado as condicionantes fixadas expressamente no respectiva Licença de Edificação emitida pelo SEMACE. Ademais, tratando-se de dano ambiental, de nenhuma relevância possui a alegação de boa-fé do demandado, haja vista que nos termos do art. 255, §3º, da CF, a responsabilidade é objetiva, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa do agente para que haja sua responsabilização, bastando, nesse caso, a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 6- Apesar da presença do dano ambiental, a condenação do demandado à reparação, por completo, da área por ele degradada, vale dizer, a restituição da APP ao seu status quo, confronta-se com o direito fundamental de moradia também protegido pela Constituição Federal, haja vista que os atuais moradores das 07 casas populares (pessoas de parcos recursos financeiros e totalmente alheias à ilegalidade perpetrada pelo réu) serão desalojados e submetidos a inaceitáveis constrangimentos. 7- Diante desse cenário fático, observando-se o princípio da razoabilidade, deve-se mitigar a impositivo legal de demolição das referidas construções, todavia deve o município-réu ser condenado a promover a adequação daquelas 07 (sete) casas populares, no tocante às suas instalações sanitárias, neutralizando/substituindo as fossas individuais ali existentes por outro equipamento técnico, previamente aprovado pelo IBAMA, de modo a afastar e impedir a contaminação daquela área de preservação ambiental, o que deverá ser efetivado no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais). 8- Deixa-se de condenar o demandado/apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, à míngua de comprovação por parte dos autores de que a conduta lesiva à legislação ambiental daquele ente municipal tenha provocado abalo à coletividade local, de modo que pudesse ensejar uma reparação. 9- Reforma da sentença que se impõe, a fim de julgar procedente, em parte, a presente demanda. 10- Apelações providas, em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 24, p. 8)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 6º; e 225, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “É fato incontroverso e reconhecido pelo acórdão recorrido que a casa dos recorridos foram construídas em área de preservação permanente correspondente a margem de rio e que a sua construção provocou dano ambiental.” (eDOC 18, p. 4)



    Sustenta-se, que “havendo conflito de princípios, e sendo princípios igualmente valiosos (se por absurdo se entender que o princípio da preservação do meio ambiente não mais valioso do que o princípio do direito à moradia), a solução deve ser dada pelas normas da legislação que dão vida, cumprimento e execução a esses mesmos princípios.” (eDOC 18, p. 9)



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 27, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 78, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE EM ÁREA DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE (APP). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PELO TRF/5ª REGIÃO. RE DO IBAMA ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 6º E 225, TODOS DA CF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ARGUIÇÕES. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OBSERVÂNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE MORADIA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DESCABIDO NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E CASO SEJA CONHECIDO, QUE SEJA DESPROVIDO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 4-8): 



    “De plano, cabe acolher a alegação dos apelantes de que a Licença de Instalação concedida pelo SEMACE, órgão ambiental estadual, não possui o condão de afastar a função fiscalizatória do IBAMA. Sem dúvida, a existência e a regularidade da Licença de Instalação Nº 582/2008-COPAM-NUCAM (fls. 97/98) que permitiu a construção de 12 (doze) casas populares em propriedade municipal do Bairro Lagoinha da cidade de Eusébio, são incontroversas. Todavia, não se pode olvidar que tal licença previa condições a serem cumpridas por parte do ente municipal demandado, dentre elas a de que as obras não interviessem em área de preservação permanente, devendo, para tanto, manter a distância de pelo menos 30 metros a partir da cota da cheia máxima de curso d’água, conforme previsto na legislação de regência. Ocorre que, durante a execução da obra, o limite de 30 metros foi desrespeitado à margem direita do Riacho Carro Quebrado, pois, de conformidade como o Laudo Técnico Nº 041/2009 do IBAMA, verificou-se que 07 (sete) casas do conjunto habitacional estavam inseridas em faixa de APP do Riacho, em patente desacordo com a licença concedida e, cumulativamente, com a vedação preceituada no art. 74 do Decreto 6.514/2008, in verbis:



    (...)



    O SEMACE, órgão concedente da licença ambiental não procedeu com a devida fiscalização do cumprimento das condicionantes versadas em sua autorização de instalação do empreendimento, razão pela qual se apresenta totalmente pertinente a fiscalização do IBAMA, no exercício de sua indiscutível competência supletiva.. Por oportuno, colaciono precedente deste Eg. Tribunal que trata dessa matéria, in verbis:



    (...)



    In casu, em face da negligência do órgão estadual em fiscalizar o cumprimento por parte do demandado/apelado das condicionantes da Licença de Instalação, quando da execução da obra em tela, coube ao IBAMA utilizar-se de sua competência supletiva para impedir que maiores danos fossem perpetrados contra o meio ambiente, conforme preceituado no art. 23, incisos VI e VII da Constituição Federal.Por outro lado, não deve prevalecer o fundamento da presença da boa-fé na conduta lesiva do demandado, de forma a julgar improcedente a demanda, É que, como consta do Laudo Técnico nº 041/2009-NLA/SUPES/IBAMA/CE, a referida municipalidade além de não observar o recuo exigido por lei e constante da licença concedida pelo SEMACE, o que ocasionou a supressão de vegetação de Área de Preservação Permanente equivalente a 0,0302 hectares da margem direita do Riacho, também construiu fossas sanitárias individuais, concorrendo ainda mais para a degradação e poluição das áreas de entorno. Ademais, tratando-se de dano ao meio ambiente, a responsabilidade do agente causador é objetiva, nos termos do ordenamento jurídico pátrio. Assim sendo, constatado o dano ambiental e identificado o seu causador, este deve por ele responder, não se fazendo necessária a comprovação do elemento subjetivo de sua conduta. É o que prevê o art. 14, §1º da Lei 6.938/81 (in verbis):



    (...)



    Nesse diapasão, entendo que o Município de Eusébio/CE deve ser responsabilizado pelo dando causado ao meio ambiente, decorrente da construção irregular de 07 casas populares em APP. Observo, todavia, que a reparação do dano por parte do demandado não deve consistir na demolição das referidas habitações populares, pois, se assim for determinado, estar-se-á malferindo o direito fundamental de moradia, haja vista que os atuais moradores das questionadas habitações populares (pessoas de parcos recursos financeiros e totalmente alheias à ilegalidade perpetrada pelo réu) serão desalojados e submetidos a inaceitáveis constrangimentos. Diante desse cenário fático, em respeito ao direito fundamental de moradia, também consagrado pela Constituição Federal e observando-se igualmente, o princípio da razoabilidade que deve nortear as decisões judiciais, entendo que se deve mitigar a impositivo legal de demolição das referidas construções, de modo a restaurar aquela área de preservação ambiental. Entretanto, deve o município-réu ser condenado a promover a adequação daquelas 07 (sete) casas populares, no tocante às suas instalações sanitárias, neutralizando/substituindo as fossas individuais ali existentes por outro mecanismo técnico, previamente aprovado pelo IBAMA, de modo a impedir a contaminação daquela área de preservação ambiental, o que deverá ser efetivado no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais) O Município apelado também deve se abster de praticar qualquer ação que possa prejudicar, ainda mais, a área ambiental lesada. Por outro lado, deixo de condenar o demandado/apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, á míngua de comprovação por parte dos autores de que a conduta lesiva à legislação ambiental imputada ao demandado/apelado tenha provocado abalo moral à coletividade local, de modo que pudesse ensejar uma reparação. Amparado em tais fundamentos, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, às apelações do MPF e do IBAMA. É o voto.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 1, pp. 8-14)



    “15. O parecer é pelo não conhecimento do recurso extraordinário e caso seja conhecido, que seja desprovido. 16. De início verifica-se que embora a repercussão geral da matéria tenha sido suscitada, o recorrente não demonstrou de forma efetiva e nos moldes da legislação de regência (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015) a relevância da questão debatida sob o ponto de vista econômico, social, político ou jurídico capaz de transcender os limites subjetivos da causa. 17. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou reiteradas vezes que “(…) cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. (...)” (ARE nº 1.340.121-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/11/2021). Neste mesmo sentido:



    (...)



    18. Por outro lado, a alegada violação ao art. 1º, III, da CF não foi ventilada nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, carecendo o tema do necessário prequestionamento. Neste sentido:



    (...)



    20. Com efeito, ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão a quo não incorreu em violação ao disposto nos arts. 1º, III, 6º e 225, da CF, tendo decidido a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente sem contudo descurar da necessária observância ao direito fundamental de moradia das pessoas carentes e ao princípio da razoabilidade. 21. A propósito, ao julgar hipótese semelhante à dos autos (RE nº 1.210.784-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2019) a Suprema Corte assentou que “o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é desproporcional a aplicação da pena de demolição imposta” e que a reversão do entendimento adotado “demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”, sendo oportuno colacionar o seguinte excerto do voto-condutor:



    (...)



    22. Tem-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal a quo seria necessário proceder-se à reinterpretação da legislação infraconstitucional incidente na espécie, bem como reexaminar os fatos e provas dos autos, providência inviável de ser adotada na via recursal extrema:



    (...)



    23. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso e no caso de ser conhecido, que seja desprovido.”



    Como se depreende desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2015).



     “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO “NOVO LAR”. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.694/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.6.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente